Tribunal: TJBA
Processo: 8023698-70.2026.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 8023698-70.2026.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAÇARI ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: RICARDO DE ASSIS ANDRADE PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO APELADO: JEFFERSON RIAN MATOS SANTOS ADVOGADO: ABEL DA SILVA PEREIRA - OAB/BA Nº 62.918 ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, C/C §4º DA LEI Nº 11.343/2006. APELANTE CONDENADO A 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO E 167 DIAS-MULTA. APÓS, SUBSTITUIU-SE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1 - MÉRITO. 1.1 - PLEITO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO QUE NÃO CONSTITUI FUNDAMENTO IDÔNEO PARA OBSTAR A INCIDÊNCIA DA MINORANTE, CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 1.139 DO STJ. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS, 86,34G DE MACONHA E 44,82G DE COCAÍNA, QUE NÃO SE REVELAM EXPRESSIVAS A PONTO DE DEMONSTRAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES E AUSENTES ELEMENTOS CONCRETOS QUE AFASTEM A FIGURA DO TRAFICANTE EVENTUAL. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 2 - CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8023698-70.2026.8.05.0001, tendo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como APELANTE e, na condição de APELADO, ANTONIO AUGUSTO FRANCO NUNES COSTA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR